Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL No 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL No 3.214/78 - MTE. NORMA REGULAMENTADORA No 15, ANEXO 14. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. O adicional de insalubridade constitui benefício de caráter remuneratório e está regulamentado no artigo 79, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres. O Decreto Distrital no 32.547/2010, regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabelecendo, em seu artigo 3o, que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos. O Decreto Distrital no 32.547/2010 e a Portaria Ministerial no 3.214/78 (MTE), em especial a Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. A percepção do adicional de insalubridade, ainda que não esteja necessariamente adstrita às hipóteses previstas pela Portaria do Ministério do Trabalho, deve ser verificada em observância às reais condições de trabalho a que estão sujeitos os servidores, concretamente verificadas, com a realização de perícia técnica individualizada, levando em conta a própria natureza da atividade desempenhada e a habitualidade (contato permanente) da exposição aos agentes nocivos. Ausente a prova pericial individualizada, não é possível conceder o adicional com fundamento exclusivamente na isonomia, sobretudo em virtude da vedação prevista na súmula vinculante 37, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.